Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Deferimento tácito da gratuidade de justiça.
1. Considera-se tacitamente deferida a gratuidade requerida, mas não decidida pelo Juízo na fase cognitiva. Os efeitos do benefício são produzidos a partir do pedido.
2. Suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.